Tribunal: TJMT
Processo: 0007773-80.2018.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0007773-80.2018.8.11.0003
RECORRENTE(S): ANA BEATRIZ LOURENÇO DA SILVA, menor representada por sua genitora LUSIANA MESSIAS LAURENÇO
RECORRIDO(S): ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por ANA BEATRIZ LOURENÇO DA SILVA, menor representada por sua genitora LUSIANA MESSIAS LAURENÇO, com fundamento no art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo assim ementado (id 21842983):
“AGRAVO INTERNO – SAÚDE – REMESSA NECESSÁRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA – JUSTIÇA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE - INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS No. 85560/2016 - COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.
1.No julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no. 85560/2016, restou decidido que compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública processar e julgar as ações que não ultrapassem o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, independente da complexidade da matéria e necessidade de produção de prova pericial.
2. O Superior Tribunal de Justiça ao analisar um caso concreto, no REsp 1372034/RO, constatou que a Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública (Lei 12.153/09), no seu artigo 5o, inciso I, ao tratar de legitimidade ativa para as demandas que lhe são submetidas, faz alusão, tão somente, às pessoas físicas, não impondo qualquer restrição à capacidade das pessoas.
3. É possível inferir do exposto acima que, a Lei do Juizado Especial da Fazenda Pública disciplina de forma suficiente o tema referente a legitimidade para figurar em um dos polos de demanda sob o seu rito, não havendo restrição quanto aos incapazes.” (N.U 0007773-80.2018.8.11.0003, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Vice-Presidência, Julgado em 18/11/2019).
O Recorrente alega violação aos artigos 98, 148, inciso IV e 208, caput e §1o, ambos da Lei n. 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente), sustentando que o caso em apreço é de competência absoluta da Vara de Infância e da Juventude, uma vez que se trata de demanda que envolve interesse individual de titularidade de criança/adolescente, visando assegurar seu direito à saúde.
O Recurso é tempestivo (id 33600953).
Sem contrarrazões (id 43463465).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, incidindo, in casu, o disposto no art. 1.030, V, “a”, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
A partir da provável ofensa aos artigos 148, inciso IV e 208, caput e §1o, ambos da Lei n. 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente), a competência para processamento das lides de interesses dos menores de idade é absoluta das varas de infância e juventude.
Observa-se que houve o devido prequestionamento da matéria acima mencionada, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF.
Além disso, a tese recursal não pretende alterar o quadro fático já reconhecido pelo acórdão, mas rever a moldura legal que lhe foi dada (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Dessa forma, presentes todas as condições processuais necessárias, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 28 de maio de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
xv